Tribunal: TJMT
Processo: 1003292-14.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE SUSIN - CPF: 007.359.040-14 (RECORRENTE), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2. No caso, o Embargante demonstra a ocorrência de erro material no Acórdão, em que foi fixado honorários advocatícios de sucumbência em valor fixo, enquanto deveria ocorrer no percentual de 10% à 20%, conforme preceitua o artigo 55 da Lei 9.099/95.

3. Nesse sentido, tenho que há razão ao Embargante e a condenação sucumbência deve ser fixada em percentual.

4. Embargos conhecidos e acolhidos para condenar a Embargante ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos causídicos da Embargante no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em desfavor do Acórdão que negou provimento ao Recurso do Embargado.

O Embargante FELIPE SUSIN opôs embargos de declaração objetivando seja fixada a condenação em sucumbência da parte Embargada em percentual, conforme dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem contrarrazões.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos Embargos de Declaração ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que o referido recurso deverá ser acolhido, tendo em vista a ocorrência de erro material.

A condenação sucumbencial cabe quando a parte Recorrente for vencida em sua pretensão recursal, conforme dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95, no percentual de 10% à 20%.

No presente caso, o Embargado foi vencido em sua pretensão recursal e foi fixado honorários de sucumbência por equidade, contudo, a verba sucumbencial deve ser fixada em percentual.

Posto isso, CONHEÇO dos Embargos de Declaração oposto, ante a tempestividade, e, os ACOLHO para reconhecer o erro material e condenar a parte Embargada nas verbas de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nesse sentido, aonde se lê:

“9. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).”

Passa a constar:

“
9. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021